Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735257-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA - ME, HABIB ABDULLAH NAOUM, ELIZABETH NOVAES FACCIN D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30408557), interposto pelo Requerente contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença n. 0030223-73.2014.8.07.0001, que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 17:18:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador